Tribunal: TJES
Processo: 5019048-42.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019048-42.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO DE OLIVEIRA ROCHA
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (3)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019048-42.2022.8.08.0048

Recorrente: FABIO DE OLIVEIRA ROCHA;

Recorrido: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA E OUTROS;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO DO CONTRATO EM LITÍGIO, CONFORME ARTIGO 292, I, DO CPC. VALOR DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO LEGAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CARTA DE CRÉDITO ESTIMADA EM R$ 110.950,00. VALOR DA CAUSA, QUANTIFICADO EM R$ 25.000,00, MANIFESTAMENTE INFERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM A AVENÇA, SOBRETUDO EM FACE DO EFEITO LIBERATÓRIO, EM RELAÇÃO AO SALDO DEVEDOR, QUE RESULTARIA EM PROL DO DEMANDANTE. PRETENSÃO ECONÔMICA QUE NÃO SE CINGE AO REEMBOLSO, MAS AO DESFAZIMENTO DO PACTO, COM A CESSAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO RECORRIDO, EM MONTA MUITO SUPERIOR. POSTULAÇÃO RESCISÓRIA E DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE INSUSCETÍVEL À RENÚNCIA DO ART. 3º, §2º, DA LEI Nº 9.099/95, EM FACE DA INDIVISIBILIDADE DO OBJETO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. POSTULAÇÃO QUE NÃO PODE SER PROCESSADA SOB A ÉGIDE DA REFERIDA LEI. NECESSIDADE DE AVIAMENTO DO PROCESSO NA VIA COMUM, COM A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E, SE FOR O CASO, COM O DEVIDO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)